Tribunal: TJMT
Processo: 1003391-45.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003391-45.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 411.858.381-04 (RECORRENTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO EM VALOR FIXO. COBRANÇA A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a instituição financeira não comprovou a regularidade das cobranças, havendo a contratação em valor fixo, enquanto os descontos possuíam valores flutuantes.

2.

Contratação de cartão de crédito não comprovada.

3.

Restituição de valores devida.

4.

O mero desconto indevido, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao
status quo ante
.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto em desfavor de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ante não contratação dos serviços no valor cobrado, devendo haver desconto tão somente do valor de R$ 14,00 (quatorze reais).

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003391-45.2023.8.11.0005

Polo Ativo

AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença:

“[...]

A parte reclamante ingressou com a presente ação argumentando que houve vários descontos em sua conta corrente referentes a tarifas desconhecidas e não autorizadas, realizadas pelo requerido Banco Bradesco S/A. No entanto, a autora afirma não ter solicitado a contratação de nenhum serviço junto à Requerida.

Por sua vez, a parte reclamada alega preliminares e argumenta que não há nenhum equívoco quanto à cobrança das tarifas, alegando que estas foram aderidas pela autora.

A parte autora anexou aos autos extratos bancários demonstrando os descontos mensais das tarifas em sua conta corrente, provando assim os fatos constitutivos de seu direito (Id. 136935688 a 1369356892).

Por sua vez, na contestação, a requerida argumenta que a requerente possui uma conta na modalidade conta corrente com o banco. Portanto, ao assinar o contrato, a autora concordou com todas as cláusulas de movimentação e com a devida cobrança de tarifas para a manutenção da conta, prática comum entre os correntistas.

Além disso, demonstrando que a Resolução 3919, editada pelo Banco Central em seu artigo 1°, autoriza a cobrança de prestação de serviços, denominada como tarifa, desde que estejam previstas no contrato firmado entre a instituição e o cliente, ou que o respectivo serviço tenha sido previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou usuário, ou solicitado pelo cliente posteriormente.

A propósito, a conta da autora não é do tipo 'conta salário', reservada exclusivamente para o recebimento mensal de seu pagamento e sujeita a uma política diferente. Pelo contrário, a conta da autora é uma 'conta corrente', como afirmado em sua inicial, o que justifica a cobrança de taxas.

Além disso, o Banco trouxe aos autos o termo de adesão à cesta de serviços, devidamente assinado pela autora, referente à conta no 12105-3, Agência 1586. O referido instrumento comprova a livre manifestação de vontade da autora mediante a contratação dos serviços mencionados e sua clara ciência das cláusulas (Id. 153553276).

Logo, a cobrança de valores por taxas bancárias devidamente contratadas não se caracteriza como indevida, mas sim como exercício regular de direito, não havendo qualquer indício de vício de consentimento.

[...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial.

[...]”

Conforme pontuado na sentença, a empresa reclamada anexou aos autos documentação devidamente assinada pela parte requerente em que consta a contratação de “cesta básica de serviços” no valor de R$ 14,00 (quatorze reais).

Logo, em tese, não se caracterizaria como indevida a cobrança de valores por taxas bancárias devidamente contratadas.

No entanto, verifica-se que o valor descrito no contrato assinado pela recorrente corresponde ao valor mensal de R$ 14,00 (quatorze reais), enquanto os descontos realizados pela parte recorrida flutuam sem justificativa, ao passo que a instituição financeira alega que foram utilizados serviços a mais do contratado, contudo, sem produzir prova mínima nesse sentido. A bem da verdade, não houve impugnação específica dos argumentos vertidos na inicial, pois se basta a trazer emaranhados de extratos e alegações sem que haja o devido esclarecimento, inclusive referentes a período bem anterior ao alegado (2014), o que significa dizer que não cumpriu o ônus da impugnação especificada (artigo 341, caput, do CPC).

Ademais, não houve comprovação quanto à contratação de cartão de crédito que dê subsídio aos descontos de anuidade indicados nos extratos de novembro e dezembro/2018.

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, especialmente pelas disposições do CDC, logo, restam preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS DENOMINADOS CESTA FÁCIL ECONÔMICA,
ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS/EXTRATOS”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO À DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO ÀS COBRANÇAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA, APOSENTADO, COM PARCOS RECURSOS FINANCEIROS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos materiais e morais, em virtude de cobranças indevidas em seu benefício previdenciário, relativamente a serviços não contratados denominados CESTA FÁCIL ECONÔMICA. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS/EXTRATOS.

2. Diante da negativa do consumidor em ter contratado os serviços objurgados, cabia à empresa Recorrida o ônus de provar a regularidade das referidas cobranças, nos termos do art. 14, § 3.o c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desta forma, impõe-se a devolução dos valores descontados indevidamente, na forma dobrada, ante a ausência de engano justificável. Registre-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, é inviável a prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95), de sorte que o dano material deve ser limitado às cobranças indevidas efetivamente comprovadas durante a instrução processual. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, somente é lícita a formulação de pedido genérico, quando inviável, desde logo, a determinação da extensão da obrigação. No caso concreto, não há indícios de que o consumidor tenha solicitado extratos bancários na seara administrativa e que o banco tenha negado acesso a tais documentos, de sorte a impossibilitar a formulação de pedido certo e determinado, com relação aos danos materiais.

4. Configura dano moral o desconto indevido de valores em aposentadoria, privando a pessoa, por longo período, de quantia de seus parcos rendimentos. A toda evidência, a situação vivenciada pelo consumidor não pode ser equiparada a mero inadimplemento contratual/mera cobrança indevida, devendo ser considerado o caráter repressor da condenação por danos imateriais.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005396-76.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

Já a restituição da diferença paga a maior em relação a “cesta básica de serviços” será realizada na forma simples, por não se enquadrar na disposição do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Relativo ao pleito de danos morais, grosso modo, o mero desconto indevido, por si só, não rende ensejo à espécie.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo – as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras. Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Não é o caso.

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte autora não indica elemento diferencial, muito menos comprova uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Junta apenas os extratos dos descontos e, apesar das alegações de desconto em benefício previdenciário, verifica-se que a conta em que ocorre o depósito do benefício também recebeu diversas transferências de outras contas, assim como depósitos em espécia, ou seja, não se trata de conta exclusiva para o recebimento de valores oriundos do INSS.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

E nesta 2a Turma Recursal, inclusive sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o consumidor optou pelo pacote de serviços essenciais, que não há custo mensal, no entanto, a instituição financeira permaneceu realizando descontos na conta corrente, como também de título de capítulo e alerta SMS sem que houvesse a respectiva adesão.

2. A ausência de contratação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. As tarifas de saques e transferências que ultrapassam os limites de uso acobertados autorizam a cobrança efetuada pela instituição.

4. A mera cobrança indevida, sem outros elementos, não enseja o dever de reparação por dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o reembolso em dobro dos valores cobrados a título de OUROCAP – título de capitalização, tarifa de pacote de serviços e alerta SMS.

(TR-MT, N.U 1064507-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – SEGUROS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002107-81.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA. CONTRATO NÃO CARREADO AOS AUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobranças indevidas oriundas de serviço não solicitado/contratado em conta bancária utilizada com a finalidade de receber aposentadoria.

2. Sustentando a consumidora que nunca solicitou o serviço cobrado, competia à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças efetuadas a título de “cesta benefic1”, nos termos do artigo 14, § 3.o c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente.

4. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1013688-88.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDAS CONTA CORRENTE - TARIFA DENOMINADA “CESTA B.EXPRESSO / VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO / SAQUETERMINAL” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente, o que não se verificou nos autos.

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais o mesmo desconhece.

3. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7. Inexistindo contrato autorizador das cobranças das referidas tarifas, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1001532-68.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para julgar

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para condenar a parte reclamada a restituir, na forma simples, os valores ́(i) cobrados a maior mensalmente a título de “Cesta Básica de Serviços ” e (ii) referentes à anuidade de cartão de crédito nos meses de novembro e dezembro/2018, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada desconto, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024